Tribunal: STJ
Processo: 0460465-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no RCD no HABEAS CORPUS No 1054154 - RS(2025/0460465-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: THAYNA SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 077a0805-a107-4958-9992-4e2efb5f6bf2

EDcl no RCD no HABEAS CORPUS No 1054154 - RS(2025/0460465-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: THAYNA SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
HABEAS CORPUS
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por THAYNA SILVA DA SILVA
contra acórdão de e-STJ fls.
no qual a Sexta Turma negou provimento ao seu
224/229,
agravo regimental, nos termos da seguinte ementa:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
RECEBIDO
HABEAS CORPUS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 110e4a24-af5c-49f6-bd71-e563e6ee40dc

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões, a defesa alega que o acórdão foi omisso quanto aos
documentos anexados aos autos que comprovam que a embargante era tecnicamente
primária à época dos fatos. Sustenta, outrossim, que não teria havido manifestação
quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial.
Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que seja sanada a omissão
apontada.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a Sexta Turma
analisou, no acórdão embargado e nos limites necessários e possíveis à solução da
lide, as questões submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça.
O texto do voto é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão,
contradição ou obscuridade a ser colmatada. O julgado decidiu a controvérsia de
maneira fundamentada, porém contrária aos interesses da embargante.
Confira-se:
Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo regimental.
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente
mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
194/196
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55905234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 110e4a24-af5c-49f6-bd71-e563e6ee40dc

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. [...] MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE
COM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
[...]
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2.
Não
se
conhece
de
habeas
corpus
impetrado
concomitantemente com o recurso especial, sob pena de subversão do
sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
904.330/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA
CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO
DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA
LIMINARMENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando
em curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso
especial defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão
agravada, apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado
neste feito autônomo.
[...](AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
834.221/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação
no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso
próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
921.445/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado
Documento eletrônico VDA55905234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 110e4a24-af5c-49f6-bd71-e563e6ee40dc

em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em
hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte"
(HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
733.751/SP,
em
DJe de
. Não obstante, em caso de
12/9/2023,
20/9/2023)
manifesta ilegalidade, é possível a concessão da ordem de ofício,
conforme preceitua o
§ 2o, do Código de Processo Penal"
art. 654,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
907.053/SP,
julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em flagrante ilegalidade apta a
ensejar a superação do supracitado entendimento, tendo em vista que a
orientação adotada pelas instâncias ordinárias não destoa da jurisprudência
desta Corte Superior.
Isso, porque, conforme consta da sentença condenatória, o réu possui "
condenações definitivas pelo cometimento de crimes de tráfico de
drogas no Processo no
; porte ilegal de arma de fogo
001/2.12.0124975-7
(e-STJ fl. 44). Desse modo, de fato, não
no Processo no
"
001/2.16.0096
.
faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
É digno de nota que, tendo as instâncias ordinárias considerado que havia
condenação definitiva por crime anterior ao delito em apreço, com trânsito
em julgado anterior à sentença, o acolhimento do pleito defensivo implicaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência incabível
na via eleita.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental

Sobre o tema, consta da sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de
origem (e-STJ fl. 44):
Thayna ostenta condenações definitivas pelo cometimento de crimes de
tráfico de drogas no Processo no
; porte ilegal de arma
001/2.12.0124975-7
de fogo no Processo no 001/2.16.0096029-2.
Além disso, responde pelos delitos de homicídio qualificado nos Processos
no
e no
; lesão corporal no âmbito
001/2.17.0004730-0
001/2.19.0036136-0
doméstico no Processo no
; e tráfico de drogas no
001/2.18.0105430-2
Processo no

001/2.19.0016089-5.

Cumpre ressaltar que não há se falar em abrandamento do regime inicial no
caso em que a pena fixada foi superior a 5 anos de reclusão e a ré é reincidente.
Documento eletrônico VDA55905234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 110e4a24-af5c-49f6-bd71-e563e6ee40dc

Na espécie, o que realmente pretende a defesa com a oposição dos
aclaratórios é o novo julgamento da causa, porquanto insatisfeita com o resultado aqui
obtido, providência inadequada na via eleita, mormente quando não se verificam as
apontadas ilegalidades no acórdão embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios,
pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
Documento eletrônico VDA55905234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 110e4a24-af5c-49f6-bd71-e563e6ee40dc

2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa
ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão
judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:06
Código de Controle do Documento: 110e4a24-af5c-49f6-bd71-e563e6ee40dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no RCD no
Número Registro: 2025/0460465-3
HC 1.054.154 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039524520218217000 00074776920208217000 00121600158739
121600158739 39524520218217000 70083691188 70084903996
74776920208217000
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL MARQUES QUINTINO
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: THAYNA SILVA DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MARCO AURÉLIO DOS SANTOS ALVES
CORRÉU
: IGOR AIRES RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: THAYNA SILVA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIEL MARQUES QUINTINO - RS092069
MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS GOULART - RS137991
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485230:1122221@
2025/0460465-3 - HC 1054154 Petição : 2026/0030994-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:59
Código de Controle do Documento: 2E3A5792-0EB6-44F1-8272-908B85ABCAD2